Tribunal: TJSP
Processo: 0501764-96.2011.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2008 e 2009. 1) Exceção de pré-executividade - Ação ajuizada em 2011, após o falecimento do executado em 1997 - Impossibilidade de substituição do polo passivo - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2008 e 2009. 1) Exceção de pré-executividade - Ação ajuizada em 2011, após o falecimento do executado em 1997 - Impossibilidade de substituição do polo passivo - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 majorados para R$ 1.100,00 - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC. Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0501764-
96.2011.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, são apelados ALAERTE BAZANELLI
(FALECIDO) e ODILA ANDREAZZA BAZANELLI (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501764-96.2011.8.26.0286
2
VOTO No 36443
APELAÇÃO CÍVEL No 0501764-96.2011.8.26.0286
COMARCA: ITU
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU
APELADOS: ALAERTE BAZANELLI E ODILA ANDREAZZA BAZANELLI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de
2008 e 2009. 1) Exceção de pré-executividade - Ação ajuizada em
2011, após o falecimento do executado em 1997 - Impossibilidade
de substituição do polo passivo - Proposta a execução fiscal, essa
deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade
de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito
passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos
121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa
-
Expedida
a
CDA,
presumem-se
encerradas
todas
as
características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em
razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o
ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula
392 do STJ. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 majorados para R$ 1.100,00 - Inteligência
do § 11 do Art. 85 do CPC. Sentença mantida - Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal proposta em novembro
de 2011 pelo MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU em face
inicialmente de ALAERTE BAZANELLI objetivando a cobrança de IPTU dos
exercícios de 2008 e 2009.
Em fevereiro de 2017, a exequente requereu a
alteração do polo passivo para nele constar ODILA ANDREAZZA BAZANELLI
(fls. 48).
Citada, a segunda executada opôs exceção de pré-
executividade
às
fls.
63/66,
alegando
ilegitimidade
passiva
e
impossibilidade de alteração do polo passivo da execução fiscal, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501764-96.2011.8.26.0286
3
como a prescrição dos créditos tributários.
A Municipalidade apresentou impugnação às fls. 71/78.
Sobreveio a sentença de fls. 80/83, proferida pelo MM.
Juiz Fernando França Viana, cujo relatório se adota, que acolheu a
exceção de pré-executividade para extinguir o processo sem resolução
do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do executado e da
impossibilidade de substituição do polo passivo. Sucumbente a exequente
foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$
1.000,00.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 86/90,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou, em síntese, a possibilidade
de alteração do polo passivo em razão do descumprimento da obrigação
tributária acessória de atualização do cadastro imobiliário municipal.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo,
com
contrarrazões apresentadas às fls. 100-A/103-A.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Inicialmente não se conhece da apelação de fls.
93/100 por preclusão consumativa.
O recurso não merece acolhida.
No caso em tela, verifica-se que a execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501764-96.2011.8.26.0286
4
para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2008 e 2009 foi proposta em
novembro de 2011, em face de ALAERTE BAZANELLI, que havia falecido
em 06/03/1997, conforme certidão de óbito copiada às fls. 30.
Assim, deveria o Município, neste caso, ter se utilizado,
na esfera administrativa, do art. 131, II ou III, do CTN, direcionando a CDA
aos sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, para que, quando da
propositura da ação, em novembro de 2011, esta ocorresse em face de
quem de direito e não de quem já era falecido.
O que implica em dizer que o requerimento do
Município em prosseguir na execução contra a atual possuidora do imóvel
não resolveria a questão e nem lhe favorece.
Isto
porque,
consoante
decisão
publicada
em
27/08/2012, o STJ entendeu que não é possível a alteração do polo passivo
para constar espólio ou herdeiros, em especial quando o falecimento
ocorreu antes da citação, por esbarrar na Súmula 392, do mesmo STJ
(AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j.
21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Na decisão supramencionada, consta, para inviabilizar
a alteração do devedor, o seguinte fundamento:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501764-96.2011.8.26.0286
5
83/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois
de ele ter sido devidamente citado nos autos da
execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que
o devedor apontado pela Fazenda Pública falecera
(6/4/1983) antes mesmo da constituição do crédito
tributário (IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes:
REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no
REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, 1a Turma, julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Os atos administrativos concernentes à identificação
do sujeito passivo são diferentes dos atos judiciais quanto à definição da
legitimidade passiva ou ativa.
Com efeito, quando o artigo 121 do CTN trata da
sujeição passiva tributária e o artigo 128 atribui responsabilidade tributária
e possibilita o direcionamento do débito aos sucessores, adquirente,
cônjuge meeiro ou espólio, conforme artigos 129 e 131, está autorizando
que a Fazenda Pública exija, no campo administrativo, de qualquer
destes, o crédito, efetivando o lançamento do tributo a quem de direito,
podendo inclusive alterar, ainda na esfera administrativa, o sujeito passivo.
No entanto, ultrapassada essa fase e definido o real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501764-96.2011.8.26.0286
6
devedor com o ajuizamento da ação, passa a incidir, a partir daí as
normas processuais, ficando vedada qualquer alteração no curso da
demanda por interesse da exequente, já que consolidado o crédito na
esfera administrativa.
De forma que, se esses dados são imprecisos ou se
houve alteração após a propositura da ação, não pode prosseguir o
processo em nome de quem não faz parte da relação processual, ou seja,
alterando o polo passivo da ação.
Com efeito, após o ajuizamento da ação, a alteração
do sujeito passivo não é permitida, na medida em que nenhuma ação
pode iniciar contra um réu e no meio dela prosseguir contra outro, mesmo
quando se trata de herdeiro, salvo se o falecimento ocorreu após o
ajuizamento da ação, conforme tem entendido a jurisprudência.
Se o exequente ingressa com a ação contra um
executado, apresentando no processo título de crédito, seja um cheque,
nota promissória, contrato ou certidão de dívida ativa, não pode no meio
da demanda substituir esse título, dizendo que o devedor na verdade é
outro, já que são características fundamentais de um título a certeza e a
liquidez, não podendo haver dúvida quanto ao devedor.
Senão
por
isso,
a
jurisprudência
encontra-se
pacificada, nos termos da Súmula 392 do STJ, que segue transcrita:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501764-96.2011.8.26.0286
7
passivo da execução”.
Em razão da sucumbência recursal do apelante e
tendo em vista o que dispõe o novo Código de Processo Civil,
notadamente no § 11 do Art. 85, os honorários advocatícios fixados pelo
Juízo a quo em R$ 1.000,00 são majorados para R$ 1.100,00.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)